Tribunal: TJSP
Processo: 1008172-11.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, PARA CONDENAR A REQUERIDA HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. A PAGAR AOS AUTORES R$ 105.900,00, BEM COMO R$ 20.000,00, PARA CADA AUTOR (TOTAL R$ 40.000,00), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA.

RECURSO DOS AUTORES. BUSCAM SEJA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, PARA CONDENAR A REQUERIDA HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. A PAGAR AOS AUTORES R$ 105.900,00, BEM COMO R$ 20.000,00, PARA CADA AUTOR (TOTAL R$ 40.000,00), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA.

RECURSO DOS AUTORES. BUSCAM SEJA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDOMÍNIO COM INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA; OU, PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AS DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA SEJAM INTEGRALMENTE SUPORTADAS PELA APELADA HAGANÁ.

RECURSO DA REQUERIDA HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. ARGUI NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRETENDE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O EQUIVALENTE A CINCO (05) SALÁRIOS-MÍNIMOS. BUSCA A PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. ENTENDE QUE OS AUTORES FORAM SUCUMBENTES EM R$ 60.000,00, SOBRE ESTE VALOR DEVEM SER FIXADOS OS HONORÁRIOS.

RECURSO DO REQUERIDO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAISON MONT BLANC. SUSTENTA QUE VENCIDOS OS AUTORES INTEGRALMENTE EM SEU PLEITO RELATIVAMENTE AO CONDOMÍNIO, DEVEM SUPORTAR O RESPECTIVO ÔNUS, DEVENDO SER CONDENADOS ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA.

FURTO EM UNIDADE RESIDENCIAL AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO OU REGULAMENTO INTERNO QUE OBRIGUE TODA A MASSA DE CONDÔMINOS A SE RESPONSABILIZAR PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE FURTOS PRATICADOS EM UNIDADE RESIDENCIAL AUTÔNOMA, POIS NÃO ANUÍRAM PREVIAMENTE EM DIVIDIR TAIS PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA.

DANO MATERIAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANO HIPOTÉTICO OU PRESUMIDO.

DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO R$ 20.000,00 PARA CADA AUTOR (TOTAL R$ 40.000,00), ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM IMPLICAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE. CLÁUSULA DE COBERTURA POR DANOS MORAIS DE ATÉ R$ 100.000,00. A SEGURADORA DEVERÁ ARCAR, ATÉ O LIMITE ESTIPULADO NA APÓLICE, NOS TERMOS DO ARTIGO 787 DO CÓDIGO CIVIL.

RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

RECURSO DA REQUERIDA HAGANÁ PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DO REQUERIDO CONDOMÍNIO PROVIDO.